Tribunal: STF
Processo: HC 240628
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Princípio da insignificância. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Maicon Fernando Oro contra decisão monocrática do Relator do HC 362.115/SC do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 1).



    O paciente foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Em sede de apelação, a sentença condenatória foi reformada no sentido de condenar o paciente à pena de 1 ano de detenção pela incursão no delito previsto no art. 12, caput, da Lei 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), além de ter sido afastada a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico de drogas referente à condenação no juízo de primeiro grau (evento 5, fls. 222-241).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, tendo em vista a quantidade de drogas apreendidas e a absolvição do paciente em relação ao delito de associação para o tráfico. Aduz a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância no que tange ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Requer a absolvição do paciente quanto ao delito previsto no art. 12, caput, da Lei 10.826/2003 e a aplicação da minorante no crime de tráfico de drogas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    “(...).



    Inicialmente, cumpre pontuar que esta Corte Superior de Justiça não mais admite a utilização do habeas corpus em substituição ao recurso cabível, como ocorre na hipótese, circunstância que impede o seu formal conhecimento. 



    No entanto, o alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2.º, do Código de Processo Penal. Infere-se dos autos que o Tribunal estadual afastou a incidência do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas sob o seguinte fundamento:



    In casu, diferentemente do que reportou a sentença guerreada, o apelado/acusado Maicon não faz jus ao beneplácito retratado no referido dispositivo legal, pois a prova oral colhida é suficiente em demonstrar que, antes da prisão em flagrante (objeto dos autos), dedicava-se a atividades criminosas. A partir de denúncia anônima da existência de mercância de entorpecentes, os policiais passara a fazer campana/observação na residência do apelado/acusado, constatando tal atividade. Paulo Cristiano Dutra, policial civil, afirmou: "Haviam informações de que um ponto de tráfico de drogas estava funcionando em uma residência localizada em um porão, ao lado da loja "Palácio dos Esportes"; as informações davam conta que o responsável pelo tráfico no local seria Maicon Fernando Oro, [...], o rapaz abordado admitiu que já comprou maconha outras vezes de Maicon". (fls. 03/04). Situação tática que foi reprisada pelo outro policial e pelo Delegado de Polícia responsável pela operação (fls. 05/08 e 303). No mesmo trilhar, a testemunha protegida n. 1, foi enfática, quando do seu depoimento, vejamos: "É usuário de maconha há uns dois anos; já adquiriu maconha com a pessoa que conhece por Maicon, o qual reconhece ser o ora conduzido Maicon Fernando Oro; adquiriu maconha por umas cinco ou seis vezes de Maicon, na residência do mesmo, uma quitinete nos fundos de um corredor, tipo porão, que fica próxima à loja Palácio dos Esportes, neste município; das vezes que adquiriu maconha com Maicon, quem fez a entrega da droga ao declarante foi o próprio Maicon; (...) reafirma que já comprou maconha de Maicon outras vezes" (fl. 10). Para corroborar a assertiva, o apelado/acusado, quando do seu depoimento, foi enfático em afirmar que não possuía atividade laborativa regular, nem conseguiu evidenciar a origem dos recursos necessários a sua subsistência (comida, aluguel, etc), dando ênfase ao exercício da atividade criminosa de tráfico, obtendo recursos financeiros para sua mantença. Desta forma, como bem ponderou o douto Procurador de Justiça, o apelado/acusado Maicon Fernando Oro não ostenta todos os requisitos exigidos pelo §4° do art. 33 da Lei 11.343/2006 para fazer jus a causa especial de diminuição de pena, fazendo-se necessária a reforma do julgado neste particular. (e-STJ fls. 543/545).



    Nota-se que o § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 dispõe que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa. 



    No caso dos autos, a Corte a quo, constatando haver nos autos provas suficientes de que o paciente "antes da prisão em flagrante (objeto dos autos), dedicava-se a atividades criminosas", afastou a aplicação da causa especial de diminuição de pena, haja vista o não preenchimento dos requisitos legais. 



    Desta forma, não se pode dizer que o Tribunal de origem incidiu em constrangimento ilegal, pois, entendendo que o paciente não satisfazia as exigências para a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, fundamentadamente rechaçou a sua incidência in casu, sendo de relevo destacar que concluir em sentido contrário demandaria reexame aprofundado de provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus(...)



    Com efeito, verifica-se que o Tribunal a quo, ao condenar o paciente pelo crime tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03, decidiu em conformidade com o entendimento firmado por esta Corte Superior no sentido de que a previsão do delito em exame busca tutelar a segurança pública, colocada em risco com a posse ou porte de arma, acessório ou munição à revelia do controle estatal, não impondo para a sua configuração, pois, resultado naturalístico ou efetivo perigo de lesão. 



    Dessarte, basta o simples porte ou posse de arma de fogo, munição ou acessório, de uso permitido ou restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar para a incidência do tipo penal (...)



    Assim, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado de ofício por este Superior Tribunal quanto aos pontos. 



    Diante do exposto, de acordo com o art. 34, inciso XX do RISTJ, não conheço do habeas corpus”.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Por fim, em consulta ao Processo nº 0000840-72.2014.8.24.0067 na origem, considerado o trânsito em julgado certificado em 08.8.2016, reputo inadequada a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente